Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é averiguar se o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Mantidas as demais disposições finais constantes na sentença condenatória, não há falar em omissão quanto ao pedido de substituição da pena por restritivas de direitos, que não havia sido concedida na origem.
5. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP e não sendo a medida socialmente recomendável, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.